Tribunal: TJDFT
Processo: 0731738-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0731738-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICTORIA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA AGRAVADO: EUNIDES ALVES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VICTORIA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES LTDA (exequente) em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de cumprimento provisório de sentença (Processo no 0725481-17.2021.8.07.0001) ajuizado em desfavor de EUNIDES ALVES DE OLIVEIRA (executada), rejeitou o pedido formulado pela agravante em relação à decisão de ID 98645856 (origem), mantendo o entendimento de que a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real depende de prestação de caução suficiente e idônea (ID 102266873, origem). Em suas razões recursais de ID 29601355, a recorrente narra que o processo originário versa sobre cumprimento provisório de sentença decorrente de ação de conhecimento por meio do qual, em razão da procedência do pedido reconvencional, a agravada ficou obrigada a realizar a escritura pública de compra e venda, com pacto de alienação fiduciária, estando pendente de análise, o agravo em recurso especial, interposto em face da decisão que inadmitiu o recurso especial, devendo, assim, ser afastada a exigência de caução para o processamento da execução, com fundamento no artigo 521, inciso III, do Código de Processo Civil. Assevera a inexistência de risco ou dano que possa ser infligido à agravada, pois objetiva apenas o cumprimento da obrigação de realização do registro do imóvel em nome da compradora. Faz referência a julgados deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça. Requer a concessão de efeito suspensivo. Alega estarem presentes os pressupostos autorizadores. Ao final, pede que seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal com vistas a determinar, de imediato, a suspensão dos efeitos da decisão no que tange ao pagamento de caução para o prosseguimento da execução, até julgamento final do agravo de instrumento. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida. Preparo comprovado (ID 29606765 e 29606766). Intimada a se manifestar sobre a tempestividade do recurso (ID 29638131), a agravante (ID 30103501) argumentou que a decisão agravada não apreciou o fato novo, o que possibilita a análise da matéria pelo Tribunal, não se tratando, portanto, de simples pedido de reconsideração. Esclarece que o fato novo consiste na apresentação de agravo em recurso especial pela executada, o que atrairia a aplicação da literalidade do artigo 521, inciso III, do Código de Processo Civil. Relatados, decido. No exame preliminar que o momento oportuniza, cumpre observar que, a princípio, o cabimento do recurso foi demonstrado pela recorrente na petição de ID 30103501. De fato, a decisão recorrida não se confunde com a decisão anteriormente proferida de ID 98728043, que tratou da exigência da caução para efetivar o cumprimento de sentença, com fundamento no artigo 520, inciso IV, do Código de Processo Civil. Isso porque a decisão recorrida, proferida em 03/09/2021, embora tenha mantido a exigência da caução, analisou a questão à luz de hipótese fática superveniente: a interposição de agravo em recurso especial pela executada, o que enseja exame normativo à luz do artigo 521, inciso III, e parágrafo único, do Código de Ritos. Desse modo, não há falar em intempestividade do recurso. Assim, nesta oportunidade prefacial, verifico ser o caso de conhecimento do recurso, motivo pelo qual passo ao exame do pedido liminar. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão do pedido liminar vindicado pela agravante. A decisão agravada possui o seguinte teor: No que tange ao pedido de reconsideração à Decisão de ID 98645856, apresentado pela exequente no ID 102211585, reitero que o feito cuida de cumprimento provisório de Sentença, de modo que a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real depende de prestação de caução suficiente e idônea, à teor do disposto no Código de Processo Civil (art. 520, IV, do CPC). Não olvidos das ponderações lançadas na petição de ID 102211585 para dispensa da caução, todavia o parágrafo único, do artigo 521, do Código de Processo Civil, autoriza a mantença de sua exigência quando houver risco de grave dano de difícil ou incerta reparação e o registro da escritura definitiva do imóvel, em essência, traz ínsito o risco de dano de incerta reparação. (ID 102266873, origem) Contudo, no caso vertente há expressa previsão legal que permite a dispensa de caução e, da análise dos autos, não verifico, neste momento processual, situação apta a causar risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. Assim, nada obstante o fato de o registro imobiliário requerido consistir em medida de efeitos econômicos relevantes, especialmente no tocante aos encargos tributários e de manutenção dos imóveis, conforme reconhecido pela própria agravante (ID 29601355, p. 11), dúvida não há que a agravada deveria ter realizado o registro quando da aquisição do bem, há mais de seis anos, situação esta que foi reconhecida no acórdão que se busca executar na origem, de forma que, impor à agravante a exigência de prestar caução para o prosseguimento da execução provisória, na hipótese em apreço, em que está pendente apenas a análise do agravo previsto no art. 1.042 do CPC, configura medida desproporcional, mormente quando não há nos autos elementos que permitam inferir que, na eventualidade de ser reformado o acórdão executado, a agravante não possua condições de responder pelos danos sofridos em razão do pedido formulado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para afastar a prestação de caução, com amparo no art. 521, III, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 26 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator